Tribunal: TJSP
Processo: 0001580-57.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito – Apelação defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Inviabilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade –

Ementa:
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito – Apelação defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Inviabilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Recurso defensivo desprovido.

AASSSTráfico Ilícito de Drogas, Associação ao Tráfico e Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito – Preliminar – Rejeição – Apelação Ministerial – Condenação dos réus nos termos integral da denúncia – Inviabilidade – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para ilidir a negativa dos recorridos e afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor deles – Reconhecimento – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença absolutória mantida – Recurso desprovido.